Tribunal: TJMT
Processo: 1012434-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012434-89.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012434-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA.
AGRAVADO: THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS.
Processo na origem: 0005215-71.2000.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande.
Agravo de instrumento interposto por RICARDO SIQUEIRA DA COSTA de decisão que determinou a retificação do polo ativo.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença na Ação para Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual (Proc. n° 0005215-71.2000.8.11.0002) que THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS move contra RICARDO SIQUEIRA DA COSTA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 93850954 - Pág. 2/4): determinou a retificação do polo ativo da presente demanda, fazendo constar THEOFILO DA ROSA FRANCO e ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO, representado pelos herdeiros: 1) Theofilo da Rosa Franco, 2) Grasieli Franco, 3) Everton Santana da Silva e 4) Cleiton Franco.
AGRAVO: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA alega que a decisão necessita reparos porque o processo de inventário já se encontra concluído, inclusive com a partilha de bens, de modo que não há mais espólio e, consequentemente, esse não pode ser parte no processo. Argumenta que há necessidade de se suspender o processo executivo em razão do falecimento de uma das partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a determinar a suspensão da execução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a retificação do polo ativo e para determinar que o magistrado a quo analise a ilegalidade da inclusão do espólio no polo ativo e os pedidos de reconhecimento da prescrição e da remissão da dívida, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 15% do valor do proveito econômico obtido.
É o relato.
Decido.
As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel (um lote de terreno situado na cidade de Várzea Grande/MT, no loteamento denominado Jardim Glória, sob o No. 14, quadra 07, com 600 m2, registrado sob o No. 514312, fls. 02 verso, do Livro Geral No. 02, 16/04/1998, junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande) e indústria de panificação, tendo por objeto a transferência de posse e domínio do estabelecimento comercial composto das instalações e maquinários, celebrado entre os vendedores RICARDO SIQUEIRA DA COSTA e MARIA CARLOTA JOHNSEN DA COSTA e os compradores THEÓFILO DA ROSA FRANCO e IVONI HENRICH FRANCO.
THEÓFILO DA ROSA FRANCO e IVONI HENNRICH FRANCO promovem a Ação de Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual e o Juízo, entendendo que a rescisão decorria de culpa recíproca, determinou a reintegração dos vendedores na posse dos bens imóveis descritos no contrato, e ainda, determinou a restituição aos compradores dos valores pagos pelo contrato de compra e venda.
Os agravados deram início ao cumprimento de sentença. Em 14.11.2010, faleceu IVONI HENNRICH FRANCO e a parte autora apresentou os documentos para a habilitação dos herdeiros e o Juízo determinou a retificação do polo ativo para a inclusão do espólio como substituto processual.
Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a retificação do polo ativo do cumprimento de sentença, para incluir o espólio de IVONI HENNRICHS FRANCO, representado pelos herdeiros.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o executado, ora agravante, busca liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença, em razão do falecimento de um dos exequentes, porém não logrou demonstrar a probabilidade do direito, porque a previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, tem por objetivo apenas permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC, que foi exatamente a determinação contida na decisão agravada.
Não se verifica também o risco de dano ao resultado útil do processo caso a decisão seja proferida apenas por ocasião da análise do mérito.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6